Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710448-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, SOLANGE MODOLON SCHEFFER D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no intuito de reformar a decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença, que homologou o cálculo pericial e fixou o valor devido em R$210.676,12. O pedido de efeito suspensivo foi deferido nos termos da decisão unipessoal deste Relator (ID 34243097). Todavia, ao compulsar os autos, verifico que há prevenção do Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, desta Turma Cível para julgamento do mérito recursal, em razão da prévia relatoria na apreciação do AI 0730114-74.2021.8.07.0000, relativos à ação originária n. 0731105-81.2020.8.07.0001, distribuído a Sua Excelência em 17/09/2021. Nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nesse sentido, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, forçoso reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por este Relator, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o presente recurso de agravo. Destarte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator deste agravo de instrumento em favor do eminente Desembargador GETÚLIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator